Tribunal: TJMT
Processo: 1001642-03.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001642-03.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUANA MOREIRA SANTOS - CPF: 045.672.531-83 (ADVOGADO), INCOMAR - BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 04.778.873/0001-80 (AGRAVANTE), CLAUDINEI REIZ - CPF: 335.974.051-34 (AGRAVANTE), CLEITON REIZ - CPF: 012.947.511-40 (AGRAVANTE), MATEUS GIOVANI LAVARDA DE FREITAS - CPF: 063.139.701-95 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ABILIO REIZ - CPF: 315.472.818-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO E DESBLOQUEIO DE VALORES. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
Incomar
Beneficiamento de Madeiras Ltda. - EPP, Claudinei Reiz e Cleiton Reiz contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato nº 1017838-59.2025.8.11.0040, que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender a execução e desbloquear valores constritos em favor da Cooperativa de Crédito Poupança e Investimentos Sorriso - Sicredi Celeiro MT/RR. Os agravantes alegaram abusividades contratuais na Cédula de Crédito Bancário celebrada em 2012, com base em parecer técnico unilateral, e afirmaram que, após compensações, seriam credores da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, notadamente a suspensão da execução e o desbloqueio dos valores constritos, à luz de supostas abusividades contratuais apontadas em parecer técnico unilateral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência depende da presença cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e da reversibilidade do provimento, nos termos do art. 300 do CPC.

A simples propositura de ação revisional não afasta a caracterização da mora, conforme estabelece a Súmula 380 do STJ.

Parecer técnico unilateral, desacompanhado de contraditório e sem chancela judicial, não é suficiente para, em sede de cognição sumária, afastar a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário, título executivo extrajudicial nos termos da Lei nº 10.931/2004.

A alegação de abusividades contratuais demanda dilação probatória e instrução exauriente, incompatíveis com o rito célere e limitado do pedido de tutela de urgência.

O desbloqueio de valores já constritos possui natureza satisfativa e irreversível, o que impede sua concessão liminar em virtude do § 3º do art. 300 do CPC.

A execução tramita desde 2015, com regularidade e observância do devido processo legal, sendo que os agravantes tiveram oportunidade de apresentar embargos à execução como meio adequado para discutir o título e os valores cobrados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A simples apresentação de parecer técnico unilateral não é suficiente para justificar a concessão de tutela de urgência que vise à suspensão de execução e ao desbloqueio de valores.

A caracterização da mora não é afastada pela propositura de ação revisional, nos termos da Súmula 380 do STJ.

Tutela de urgência de natureza satisfativa, com risco de irreversibilidade, não deve ser concedida quando ausente prova inequívoca do direito alegado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 10.931/2004, art. 28.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 380; TJMT, AI nº 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019, DJE 21.01.2020; TJSP, AI nº 2256806-03.2024.8.26.0000, Rel. Des. Jairo
Brazil
, j. 08.10.2024; TJSP, AI nº 2305173-29.2022.8.26.0000, Rel. Des. Neto Barbosa Ferreira, j. 30.06.2023.

R E L A T Ó R I O

AI

1001642-03.2026.8.11.0000

CLEITON
REIZ,
CLAUDINEI REIZ e INCOMAR - BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA - EPP
x

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INCOMAR BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA, CLAUDINEI REIZ e CLEITON REIZ contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT nos autos da Ação Revisional de Contrato nº 1017838-59.2025.8.11.004
0, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exec
ução e desbloquear os valores constritos em favor da agravada COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTOS SORRISO - SICREDI CELEIRO MT/RR.

Os agravantes alegam, em síntese, que ajuizaram ação revisional objetivando a revisão da Cédula de Crédito Bancário nº B20632204-4, celebrada em 28/05/2012, no valor original de R$ 155.379,28, tendo adimplido 32 parcelas de um total de 36 parcelas contratadas.

Sustentam que instruíram a inicial com Parecer Técnico Financeiro elaborado por perita habilitada que demonstraria a aplicação de encargos abusivos e ilegais na fase de
inadimplência, como: (i) majoração indevida dos juros remuneratórios no período de inadimplência; (
ii
) cobrança indevida de Tarifa de Abertura de Crédito (TAC); (
iii
) cumulação indevida de comissão de permanência com outros encargos; e (
iv
) falha na aplicação do vencimento antecipado das parcelas vincendas.

Afirmam que o parecer técnico concluiu que, após o recálculo e abatimento dos valores já pagos e bloqueados judicialmente na execução (Processo nº 0008914-28.2015.8.11.0040), os agravantes não possuem débito, sendo credores da agravada no valor de R$ 121.975,13, atualizado até setembro de 2025.

Argumentam que a decisão agravada desconsiderou o parecer técnico por considerá-lo unilateral e insuficiente para demonstrar a probabilidade do direito em cognição sumária, e que a manutenção dos bloqueios judiciais causa prejuízos à empresa e às pessoas físicas, comprometendo o capital de giro, a continuidade das operações e a subsistência dos sócios.

Requerem a antecipação da tutela a fim de que seja determinada a imediata suspensão da Ação de Execução nº 0008914-28.2015.8.11.0040, bem como o desbloqueio e a liberação de todos os valores constritos, além da descaracterização da mora dos agravantes.

Em decisão (ID 341942854), indeferi
a liminar
por não vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores, especialmente a probabilidade do direito.

A agravada apresentou contraminuta (ID 342483392), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelos agravantes, especificamente a suspensão da execução em curso e o desbloqueio de valores já constritos, com base em parecer técnico financeiro que aponta supostas abusividades contratuais e excesso de
execução.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso vertente, desde a apreciação da liminar do presente recurso, não se vislumbra a existência de probabilidade do direito.

É que, atento a grande demanda de ações revisionais, o Superior Tribunal de Justiça, esta
beleceu, por meio da Súmula 380, que a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.

Sob esse prisma, não é suficiente que o devedor simplesmente ajuíze ação revisional para obter a imediata isenção das obrigações que teria como consequência de seu inadimplemento.

No caso, os
agravantes fundamentam seu pedido em parecer técnico financeiro elaborado unilateralmente, sem a participação da parte contrária e sem o crivo do contraditório. Tal documento, por si só, não possui força probante suficiente para, em sede de cognição sumária, afastar a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial que embasa a execução.

A Cédula de Crédito Bancário, nos termos da Lei nº 10.931/2004, constitui título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza. O art. 28 da
referida lei estabelece que a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível.

Para desconstituir a força executiva de tal título, seria necessária prova robusta e inequívoca da inexigibilidade do título ou da existência de excesso de execução, o que não se verifica no presente caso. O parecer técnico apresentado, por mais detalhado que seja, representa apenas uma visão unilateral da questão, sem que suas premissas e conclusões tenham sido submetidas ao contraditório.

Nesse contexto, a mera alegação de abusividades contratuais, fundamentada em parecer técnico unilateral, não é suficiente para suspender a execução em curso e determinar o desbloqueio de valores já constritos judicialmente.

Assim, não é razoável que o agravante, unilateralmente, decida qual valor é o devido e o consigne em juízo, para impedir os efeitos da própria mora. Eventual prática abusiva ou cobrança excessiva deverá ser apurada na instrução processual, sob cognição exauriente, em respeito ao contraditório e à ampla defesa.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. Indeferimento. Pretensão da recorrente ao depósito do valor incontroverso, com o afastamento dos efeitos da mora, como a suspensão do processo de consolidação da propriedade, e, consequentemente, de designação de leilões. Discussão acerca da abusividade na cobrança de juros e encargos. Necessidade de instrução do feito para verificação de eventual abusividade. A
falta de pagamento total ou parcial das parcelas justifica que o credor exija seu crédito pelos meios judiciais ou extrajudiciais. Até que se vislumbre eventual ilegalidade no pacto, prevalecem as cláusulas contratadas. Apuração unilateral dos valores que se pretende consignar. Possibilidade de consignar em juízo, nos termos do artigo 330, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, sem, contudo, afastar os efeitos da mora. Pagamento de valor menor por conta e risco do recorrente. Recurso parcialmente provido para autorizar o depósito judicial da quantia incontroversa, sem o afastamento da mora.

(
TJSP; Agravo
de Instrumento 2256806-03.2024.8.26.0000; Relator (a): JAIRO BRAZIL; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 3ª Vara
Civel
; Data do Julgamento: 08/10/2024; Data de Registro: 08/10/2024)

Agravo de instrumento. Ação Revisional de Contrato garantido por alienação fiduciária de bem imóvel. Decisão agravada indeferiu pedido de tutela de urgência, para suspensão de procedimento extrajudicial tendente à consolidação da propriedade do imóvel em nome do requerido, no qual foi designado leilão. Irresignação – Inadmissibilidade -
A agravante pretende a concessão de tutela de urgência de natureza cautelar, supostamente para que seja garantido resultado útil, ao desfecho final, a ser dado a ação revisional por ela ajuizada. Sucede, porém, que nada há nos autos a indicar que a tutela deva ser concedida. Com efeito, de início, consigne-se que segundo a Súmula 380, do C. STJ, "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor". E a agravante, como asseverado na r. decisão agravada, está em mora. Em verdade, se a agravante optou por deixar de pagar as parcelas, ou depositá-las nos autos, a conclusão que se impõe é a de que estava ciente de que a falta de pagamento implicaria em caracterização da mora. Com efeito, na medida em que as alegações concernentes a juros abusivos são no mínimo controversas e, portanto, desprovidas de verossimilhança a permitir, neste momento processual, o deferimento da tutela pretendida, qual seja, a interrupção de regular processo expropriatório. Inteligência do art. 300, do CPC
. A invocação de laudo pericial acostado à ação de origem, não colhe êxito, posto que tal peça foi elaborada fora do crivo do contraditório. Nesse sentido, não há como impedir o transcurso do procedimento extrajudicial, posto que caracterizado o inadimplemento do ajuste. Em suma, o procedimento afigura-se regular e ao que se tem nos autos, o imóvel já foi arrematado em data anterior à decisão liminar proferida neste recurso. A bem da verdade, para apuração do quanto alegado pela agravante, há necessidade de estabelecimento do contraditório, com ampla dilação probatória, inclusive prova pericial. Caso demonstrado o quanto alegado pela agravante, a situação será definida em perdas e danos. Mas não é só. A prova apresentada, não é capaz, neste momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável
à
recorrente. Em verdade, caso concedida a medida, nos termos em que se encontra o feito, este Juízo acabaria por contrariar o ordenamento jurídico, pois projetaria provimento definitivo, sem a necessária coleta de outros elementos probatórios que poderão embasar decisão segura a respeito do pleito efetuado. Recurso improvido.
(
TJSP; Agravo
de Instrumento 2305173-29.2022.8.26.0000; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de Indaiatuba - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/06/2023; Data de Registro: 30/06/2023)

Quanto ao pedido de desbloqueio dos valores já constritos na execução, entendo que tal medida possui caráter satisfativo e demanda cognição exauriente sobre a efetiva existência de saldo credor em favor dos agravantes, o que não é compatível com a natureza da tutela de urgência.

Além disso, o deferimento da tutela pretendida implicaria em risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, vedado pelo § 3º do art. 300 do CPC. Uma vez desbloqueados e liberados os valores aos agravantes, não há garantia de que permaneceriam disponíveis para eventual restituição caso a ação revisional seja julgada improcedente ao final.

Destaco que a execução em curso tramita desde 2015, portanto há quase uma década, período durante o qual foram realizadas diversas diligências, constrições judiciais e bloqueios de valores, tudo em estrita observância ao devido processo legal. Os agravantes tiveram ampla oportunidade de apresentar defesa através de embargos à execução, instrumento processual adequado para discutir questões relacionadas ao título executivo, ao valor cobrado e à forma de cálculo dos encargos.

Portanto, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pl
eiteada, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026